Tribunal: TJDFT
Processo: 0715502-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715502-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO LIMA ALVES DOS SANTOS, DANIELA CAMARGO MEIRA, JOAO FELIPE PERON BERGAMO AGRAVADO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por João Felipe Peron Bergamo, Daniela Camargo Meira e Leandro Lima Alves dos Santos contra a decisão interlocutória da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela de urgência antecedente satisfativa (proc. no 0701311-82.2020.8.07.0011, ID no 63998447). Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] Trata-se de pedido de tutela de urgência antecedente satisfativa, tendo a parte autora observado a indicação exigida no § 5o do artigo 303 do NCPC, em que se busca o imediato bloqueio judicial das contas das Requeridas o valor de R$76.800 (setenta e seis mil e oitocentos reais), referente ao pagamento do valor de USD 16.000,00 (dezesseis mil dólares americanos) ao preço de R$4,80 (quatro reais e oitenta centavos). Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que a parte autora requer o cumprimento do contrato celebrado com a parte ré, contudo, formula pedido de tutela de urgência para que seja bloqueado via BACENJUD o valor em reais equivalente aos dólares que deveriam ser entregues calculado a R$ 4,80, medida incongruente e que não viabiliza o adimplemento do contrato conforme pleiteiam os autores. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. [...]” Os agravantes, em suma, narram que realizaram contrato para a compra programada de moeda estrangeira (dólares americanos) totalizando a soma de USD 16.000,00. Entretanto, a agravada IEX não estaria cumprindo os contratos celebrados e fechou vários estabelecimentos físicos em que atendia os seus clientes, sem qualquer explicação, o que demonstraria que não pretende adimplir as obrigações assumidas. Defendem que essa conduta seria suficiente para autorizar o bloqueio dos valores que os agravantes pagaram, como mecanismo de evitar dano grave, de difícil reparação. Todavia, a decisão recorrida indeferiu o pedido, fazendo-se necessária a sua reforma. Pleiteiam a concessão de antecipação de tutela recursal para deferir a realização de bloqueio nas contas bancárias de titularidade das agravadas até atingir o valor de R$ 76.800,00, por meio do sistema BACENJUD, para garantir o resultado útil do processo. É o necessário. Decido. O relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, I do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. Os agravantes sustentam que celebraram contrato com a agravada IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. – EPP, cujo objeto era a compra programada de dólares americanos, no total de USD 16.000,00. Considerando a cotação de R$ 4,80 por dólar, o valor corresponderia a R$ 76.800,00. Todavia, teriam observado que em razão das consequências advindas com a pandemia da doença Covid-19, a partir de março de 2020 a referida empresa (IEX) passou a fechar vários estabelecimentos destinados ao atendimento aos clientes, o que demonstraria que não pretende cumprir os termos do contrato. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. No processo originário consta documentos denominados "Encomenda de Moeda Estrangeira" que demonstram a aquisição de dólares pelos agravantes, os quais deveriam ser retirados na loja física da agravada IEX, situada no Shopping Felicittá, na cidade de Águas Claras/DF (ID no 63806784 - 63806786). Ademais, além dos documentos supracitados, há alguns comprovantes de transferências bancárias realizadas pelos agravantes em favor das agravadas, conforme se observa nos seguintes identificadores: - 63399832 (R$ 20.000,00 em favor de J B Viagens Turismo Ltda., 29/11/2019); - 63399833 (R$ 10.800,00 em favor de IEX Agências de Viagens e Turismo, 8/1/2020); - 63399835 (R$ 16.732,00 em favor de J B Viagens Turismo Ltda., 28/11/2019); - 63399836 (R$ 10.100,00 em favor de J B Viagens Turismo Ltda., 11/12/2019), totalizando a soma de R$ 57.632,00. O pleito dos agravantes na verdade se refere à medida prevista no art. 301 do CPC, o qual permite o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar com o intuito de assegurar o direito pleiteado, ainda que esteja em discussão. Nesse contexto, é previsão legislativa que decorre do Poder Geral de Cautela, cujo intuito é garantir o resultado útil do processo, mediante a realização imediata de medidas constritivas, de forma excepcional, mas necessárias e justificáveis, antes mesmo de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa. Insta salientar que diligências da mesma natureza já foram deferidas pela jurisprudência deste Tribunal, conforme se observa no seguinte precedente: “[...] MÉRITO. ARRESTO DE BEM IMÓVEL COM A FINALIDADE DE ASSEGURAR O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS OBJETO DA DEMANDA PRINCIPAL. ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL ARRESTADO CONSTITUI BEM DE FAMÍLIA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. BLOQUEIO DE VERBAS DO FGTS. POSSIBLIDADE. [...] 3. Deixando a parte ré de demonstrar que o imóvel arrestado constitui bem de família, não há como ser afastada a constrição judicial imposta como forma de assegurar o pagamento de indenização por danos materiais objeto da demanda principal. 4. Não há óbice ao arresto de verbas decorrente do FGTS para fins de viabilizar o pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de ato ilícito imputado aos réus, nos autos de Ação de Reparação de Danos. 5. Agravo Retido conhecido e não provido. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido (Acórdão 1218711, 20090110591649APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Pág.: 144/145)” [grifado na transcrição] Os agravantes argumentam que há verdadeira confusão societária e patrimonial entre as agravadas, pois a empresa IEX atuaria como correspondente de câmbio da agravada União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda., conforme informação obtida perante o Banco Central, ao passo que J &amp; B Viagens e Turismo Ltda., também se qualifica como coobrigada, pois assinou os registros de "encomenda", bem como atuou como correspondente em operação de câmbio da empresa B &amp; T Corretora de Câmbio Ltda. (ID no 63806789, pág. 7). Nos termos da art. 2o da Resolução no 3.954/2011 do Banco Central, o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, a qual assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado. A documentação que instruiu a petição inicial demonstra que quaisquer das agravadas poderiam ser beneficiadas pela transferência bancária a ser providenciada pelos agravantes (ID no 62851158 e no 62851159). Além disso, os agravantes declararam que obtiveram informações perante o Banco Central que as empresas União e B &amp; T, apesar de não serem administradas por Jean e Bianca, sócios da J &amp; B Viagens e Turismo e da IEX Agência de Viagens e Turismo, operavam como seus correspondentes. Por essa razão, todas as empresas mencionadas seriam solidariamente responsáveis pela obrigação de indenizar pretendida pelos agravantes, justificando o pedido de bloqueio nas contas bancárias de suas titularidades. É imprescindível analisar as circunstâncias inerentes ao negócio jurídico firmado entre os agravantes e as agravadas para, se o caso, individualizar eventuais responsabilidades, o que somente será possível mediante a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Até que seja possível essa análise, considerando a Teoria da Asserção, é prudente garantir o resultado útil do processo, mediante a realização de arresto nas contas bancárias de titularidade das agravadas, como mecanismo de viabilizar o adimplemento de eventual condenação, o que não constitui antecipação do julgamento do mérito. Por essas razões, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão parcial da antecipação de tutela recursal pleiteada. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, defiro, em parte, a antecipação de tutela recursal e determino a realização de arresto, via sistema BACENJUD, nas contas bancárias de titularidade das agravadas, até o valor de R$ 57.632,00 (cinquenta e sete mil seiscentos e trinta e dois reais), que corresponde à soma das transferências bancárias demonstradas pelos agravantes nos autos. O arresto deverá seguir a ordem de preferência em que estão indicadas as empresas, até que totalize o montante a ser arrestado: 1a) - IEX CAMBIO TURISMO, inscrita no CNPJ sob o no 16.745.130/0001-93; 2a) - J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, inscrita no CNPJ no 13.815.992/0001-57; 3a) - B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, inscrita no CNPJ no 73.622.748/0001-08; 4a) - UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 17.508.380/0001-72. Nomeio o douto Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante para cumprir esta decisão, com urgência. Após, intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Comunique-se à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Oportunamente, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 10 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO